Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700332-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência, para compelir o réu a promover o atendimento da recorrente em consulta em cirurgia geral, conforme prescrição médica, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o atendimento se dê no prazo de cinco dias. DECIDO. A concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a evidência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1019, I, do CPC). A probabilidade do direito alegado pela parte se evidencia pela prova constante no processo. Conforme o relatório médico acostado ao processo de origem (07009950-69.2023.8.07.0016), a recorrente, com 61 anos, foi diagnosticada com colelitíase e apresenta dor abdominal há mais ou menos 2 anos, e nos últimos 6 meses crises recorrentes a cada 20 dias, sendo-lhe recomendado uma consulta com cirurgião geral (ID 150258079 – PAG 1-3). O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. A paciente foi inserida no sistema de regulação para consulta em cirurgia geral em 05/07/2022, sob o risco AMARELO-Urgência (ID 150258079). O ofício da Superintendência da Região de Saúde Leste enviado à Defensoria informa que não há data prevista para o atendimento da paciente (ID 150259720). Considerando o parâmetro técnico, a data de inserção do pedido no sistema de regulação, bem como a ausência de previsão para atendimento, entendo presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que justifica o deferimento da antecipação da tutela recursal para fixar prazo para cumprimento da obrigação. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fixar o prazo de CINCO DIAS para que se cumpra a decisão proferida pelo juiz de origem no sentido de fornecer “[...] à parte autora CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular.” INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Mistério Público. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 3 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito